Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-17.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003882-17.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 062.866.481-86 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMULO RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 611.862.903-07 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. G. R. R. - CPF: 112.693.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE -– EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DENISE ROCHA DE OLIVEIRA, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 156849657
).

A Embargante sustenta que o acórdão possui erro material, pois “
ao referir-se a este feito como se fosse o Processo n. 1003884-

84.2021.8.11.0007 (rito da penhora), quando, em verdade, trata-se do Processo n.1003882-17.2021.8.11.0007 (rito da prisão)
”.

Alega que tal distinção possui relevo ao desfecho da lide, tendo em vista que o objeto do cumprimento de sentença ajuizado pelo rito prisão ainda subsiste “
mesmo que seja reconhecida a preclusão quanto ao termo inicial da obrigação
”.

Desta feita, considerando a existência de ambas as ações com as mesmas partes, pugna pela correção do erro material de maneira a evitar tumulto processual e resguardar interesses da Embargante a esses autos.

Afirma que há omissão consistente “
à conversão do presente cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo e que esta execução, por ser pelo rito da prisão, tem como objeto não apenas as três últimas prestações vencidas anteriores ao ajuizamento, mas também aquelas que se vencerem no curso do processo
”.

Menciona que “
percebe-se o relevo de serem sanados os vícios ora apontados, haja vista que, ao tratar o presente feito como se fosse o cumprimento de sentença pelo rito da penhora, este E. Tribunal – além do erro material em si – incorreu em omissão quanto ao objeto da Execução (que inclui as prestações vincendas e não pagas) e a conversão desta em definitiva
”.

Ainda, ressalta que “
mesmo rechaçando a tese da Apelante quanto ao termo inicial da obrigação, mostrava-se plenamente possível o acolhimento parcial do Apelo no que tange ao prosseguimento do feito”
.

Requer que os Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, com efeitos infringente, para o fim de sanar o erro material apontado, de modo a corretamente identificar os autos como sendo o Cumprimento de sentença n. 1003882-17.2021.8.11.0007 – ajuizado pelo rito da prisão –, bem como sanar as omissões quanto ao objeto desta Execução (que inclui as prestações vincendas e não pagas) e a sua conversão em definitiva, reconhecendo-se ser devido o prosseguimento do feito, ainda que somente quanto às prestações posteriores à citação.

Contrarrazões (
Num.160475672
).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opina pelo acolhimento parcial dos vertentes embargos de declaração, tão somente, para que seja sanada o erro material no que se refere a Ação de Cumprimento de Sentença - Rito da Prisão - Processo nº 1003882-17.2021.8.11.0007, (Num. 164947159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
D
ENISE ROCHA DE OLIVEIRA
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 156849657
).

Foi lançada a seguinte ementa (id.153703685):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RITO PENHORA E RITO PRISÃO - ALIMENTOS GRAVÍDICOS - FIXAÇÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DEMANDA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

A hipótese suscitada pela embargante merece acolhimento no tocante ao
erro material
, razão pela qual passo a corrigi-lo:

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material constante no relatório do acordão, para que:

Onde se lê:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DENISE ROCHA DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de

Alta Floresta/MT, na
Ação de Cumprimento de Sentença - Rito Penhora (autos nº. 1003884- 84.2021.8.11.0007) e Cumprimento de Sentença - Rito Prisão - (Autos referência Ação de Alimentos Gravídicos nº 1001269-24.2021.8.11.0007)
em face de ROMULO RIBEIRO NASCIMENTO, que JULGOU EXTINTO o feito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, eis que verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONDENOU a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.”

Leia-se:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DENISE ROCHA DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença - Rito da Prisão (Autos nº.1003882-17.2021.8.11.0007)
em face de ROMULO RIBEIRO NASCIMENTO, que JULGOU EXTINTO o feito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, eis que verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONDENOU a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.”

Assim, considero pertinente o aclaramento do acórdão nesse ponto.

No tocante a alegação de que o acordão restou omisso quanto à extinção da ação executiva pela ausência de pressupostos processuais e insurgência quanto ao termo inicial da obrigação de prestar alimentos gravídicos
, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.156849657):

“
Com efeito, no tocante ao termo inicial dos alimentos, operou-se a preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra.”

No caso em tela, a parte Apelante não interpôs recurso próprio a tempo e modo da decisão que arbitrou os alimentos gravídicos no importe de 30% do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, prosseguindo até decisão final da causa nos Autos referência nº.1001269-24.2021.8.11.0007 (id. 131242651 - Pág.1/5), consoante destacado pelo Juízo na r.sentença, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, referida medida.

Nesse sentido:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Questionamentos sobre os fundamentos para concessão da tutela de urgência. Preclusão. Tutela provisória que deveria ser questionada por meio do recurso adequado (art. 1.015, inciso I, CPC). Abandono de causa. Não configuração. Autor que se manifestou expressamente pleiteando o prosseguimento da ação. Nova manifestação que era desnecessária. Mérito. Alimentante que alcançou a maioridade civil, não está matriculado em instituição de ensino e não está inserido no mercado de trabalho. Exoneração mantida.

APELO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1000091-34.2021.8.26.0165; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIDO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (DECISÃO) DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS E ALUGUERES PROVISÓRIOS. INSURGÊNCIA DO CÔNJUGE VARÃO.

REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.

PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES PROVISÓRIOS FIXADOS EM DECORRÊNCIA DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO ÚNICO BEM DO CASAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MONTANTE FIXADO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DISPARIDADE ENTRE O VALOR FIXADO E O MONTANTE USUALMENTE EXIGIDO EM IMÓVEIS DO MESMO PADRÃO NA REGIÃO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002557-48.2020.8.24.0000, de Tubarão, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 30-07-2020).

Desta feita, está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.

Com esses apontamentos, considero irretocável a sentença, a qual não padece de qualquer ilegalidade processual, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
”

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, ponderando as provas existentes nos autos, para o deslinde da questão, inexistindo obscuridade.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar o ERRO MATERIAL apontado, consignando a não ocorrência de efeitos infringentes ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023